Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DIVERSO. DISCUSSÃO DISTINTA. UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ADSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inexiste violação à unirrecorribilidade ou necessidade de julgamento conjunto entre dois recursos se foram interpostos em face de decisões distintas e se, enquanto um deles discute a penhorabilidade de verba bloqueada via SISBAJUD, o outro versa sobre a possibilidade de penhora mediante desconto em folha de pensão por morte.
2. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de pensão por morte, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
3. A despeito da natureza alimentar, os honorários de sucumbência não se enquadram no conceito de prestação alimentícia previsto no art. 833, § 2o, do CPC e, por esse motivo, não podem excepcionar a impenhorabilidade da verba remuneratória.
4. No caso em apreço, o crédito perseguido é oriundo de honorários de sucumbência, de forma que não se trata de prestação alimentícia; a seu turno, segundo consta dos autos, a pensão prestada à devedora é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que inviabiliza o deferimento da penhora.
5. A despeito do reconhecimento da impenhorabilidade da pensão por morte, o provimento recursal deve se restringir ao pedido, qual seja, a redução do percentual de desconto em folha a título de penhora, por força do princípio da congruência.
6. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.